Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. MANUTENÇÃO.
1. Diante da demonstração de que o vício apresentado no veículo zero quilômetro adquirido pelo consumidor não foi reparado pela fornecedora no prazo de 30 dias e manifestado o interesse do agravante na rescisão do negócio, a prorrogação do contrato de comodato do carro reserva é medida adequada à mitigação do prejuízo das partes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.